Tribunal: TJSP
Processo: 0001375-30.2021.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Data-base para progressão ao regime aberto fixada como sendo o dia em que apresentado o parecer conjunto geral no exame criminológico realizado. Defesa pretende que a data-base seja definida como correspondente ao dia em que preenchido o requisito objetivo, computando-se o tempo de prisão provisória. Subsidiariamente, sustenta que a progressão é medida

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Data-base para progressão ao regime aberto fixada como sendo o dia em que apresentado o parecer conjunto geral no exame criminológico realizado. Defesa pretende que a data-base seja definida como correspondente ao dia em que preenchido o requisito objetivo, computando-se o tempo de prisão provisória. Subsidiariamente, sustenta que a progressão é medida que se impõe para evitar o contágio pelo COVID-19, com consequente concessão da prisão domiciliar. Sem razão. A contagem do prazo para obtenção de benefícios deve ter por marco o dia do cumprimento dos requisitos legais (objetivo e subjetivo, simultaneamente), conforme art. 112, da LEP. Precedentes. Na data em que reuniu o lapso temporário necessário à progressão para o regime intermediário, o sentenciado não tinha comprovação do preenchimento do requisito subjetivo, o que seu deu somente a posteriori. Tempo de prisão provisória devidamente computado. Não comprovação da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico necessário. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Agravo improvido.